Tribunal: TJDFT
Processo: 0700990-75.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700990-75.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO ANTONIO GESUALDI AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, G.A.S ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL EIRELI, G.A.S INOVACAO TECNOLOGIA ARTIFICIAL LTDA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI DESPACHO Intimem-se os agravantes para que, no prazo de 5 dias, juntem aos autos os respectivos comprovantes de transferência bancária relativos aos contratos de prestação de serviços de ID 36529676. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 23 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator